Tribunal: TJDFT
Processo: 0723065-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723065-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: WILLIAN ROGERS V. PIRES ROGERS AUTO SERVICE - ME, WILLIAN ROGERS VILELA PIRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO SA (exequente) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0024750-09.2014.8.07.0001 ajuizada em desfavor de WILLIAN ROGERS V. PIRES ROGERS AUTO SERVICE – ME e WILLIAN ROGERS VILELA PIRES, ora agravados, na qual indeferiu pedido de consulta à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e DITR e de diligência junto ao sistema CCS BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional). Transcrevo a r. decisão a quo (ID 129958100 dos autos de origem): “Realizada consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e não constatada a existência de bens, revela-se inútil e desnecessária a pretensão concernente à pesquisa de bens mediante consulta à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e DITR, sobretudo quando ausente qualquer demonstração de alteração fática na situação econômica da parte executada. Indefiro, portanto, o pedido de consulta à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e DITR, por meio do sistema INFOJUD. Quanto ao pedido de ID 129805570, item b, indefiro o pleito de diligência junto ao sistema CCS BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional), porquanto não se destina à busca de bens e valores. Trata-se de cadastro declaratório encaminhado pelas instituições financeiras ao Banco Central, a fim de comunicar a este órgão a existência dos relacionamentos com os seus clientes, mas sem a informação de valores, movimentações financeiras ou saldos contidos em contas ou aplicações financeiras. Ademais, o CCS possui a mesma base de dados do sistema BACEN JUD, ou seja, o BACEN JUD informa quais as instituições que o executado possui relacionamento, dados estes disponíveis nos autos ao ID 29466311. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão que suspendeu o feito ( ID 2946312 ), mantendo-se a contagem do prazo já iniciada.” Inconformado, o exequente recorre. Aduz que o pedido possui justa motivação, por isso não teria razão o indeferimento. Afirma que as pesquisas atendem ao princípio do interesse do credor, revelando-se útil na busca de patrimônio do devedor. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada. Preparo recolhido no ID 37224958. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, constata-se que, muito embora não se afaste, de plano, eventual probabilidade de provimento do recurso, não se verifica, neste momento processual incipiente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que imponha a concessão da medida liminar reclamada. A propósito, infere-se das razões recursais que, conquanto tenha fundamentado robustamente razões persuasivas ao provimento do recurso, não se desincumbiu de demonstrar urgência capaz de ensejar o deferimento da liminar. Na hipótese dos autos não se vislumbra risco de perecimento do direito, logo, a questão permite aguardar o exame pelo e. Colegiado. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator